Tribunal: STF
Processo: HC 219420
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2022, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Valdemar Bezerra da Costa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.6.2022, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.981.263/PE, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em primeira instância, juntamente com outros dois corréus, às penas de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de estelionato qualificado (§ 3º do art. 171 do Código Penal), tendo sido a pena de reclusão substituída por duas restritivas de direitos. Fixou-se também o valor de R$ 48.327,26 (quarenta e oito mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) a título de reparação de danos.



    Tem-se na peça acusatória:



    “(...) Em 18/02/2010, o denunciado VALDEMAR BEZERRA DA COSTA, com vontade livre e consciente, obteve, para si, em prejuízo do INSS; a aposentadoria por tempo de contribuição (nº 42/148.344.579-5), induzindo e mantendo em erro a autarquia previdenciária, mediante fraude, causando 'o prejuízo de R$ 48.327,26 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos).



    (...)



      Na concessão dos referidos benefícios previdenciários foi considerado vínculo empregatício que os denunciados teriam mantido com a empresa GOLL SERVICE LTDA. (CNPJ nº '04.536.180/0001-81)



    (...)



      Em janeiro de 2010, a Assessoria de Pesquisa Estratégica e de Gerenciamento de Riscos (APEGR) do INSS, motivada pela suspeita de inserções irregulares de vínculos no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, realizou auditoria que culminou na identificação de irregularidades em diversos benefícios previdenciários concedidos com base em vínculos fictícios, dentre eles os dos ora denunciados (fls. 19/30, apenso).



    om efeito, na auditoria referida, autarquia previdenciária concluiu que os vínculos de ANA MARIA PEREIRA GOMES, VALDEMAR BEZERRA DA COSTA e JOAQUIM CARVALHO DA SILVA com a empresa GOLL SERVICE LTDA. (CNPJ nº 04.536.180/0001-8), nos períodos acima indicados, foram inseridos indevidamente no CNIS por meio de GFIP extemporânea (fls.' 19/32, apenso I, 41v/42 5 apenso II), consoante GFIP's de fls. 327/332).



    Nesse sentido, restou constatado que, não obstante a empresa cumprisse suas informações legais, informando, ela própria, o vínculo laboral de outros trabalhadores; por meio de RAIS e efetuando os recolhimentos devidos, anualmente, desde 2002, até meados de 2006 e em 2007 o vinculo dos denunciados, que supostamente teriam sido admitidos em 2002 e em 2004, apenas foi informado por meio de GF1P extemporânea, transmitida pela empresa PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., em 24 e 25/08/2009, poucos meses antes do benefícios.



    Ressalta-se que, no Cadastro Geral de, Empresas do Ministério do Trabalho – CAGED, relaciona as admissões e demissões, até a competência janeiro de 2007 (fl. 21, apenso I, e mídia à fl. 382).



    Saliente-se que, embora a informação extemporânea de vínculo laboral, por si só, não constitua prova cabal da irregularidade, no presente caso, tal fato, somado às demais provas dos autos, comprova às fraudes em questão.



    LUCIENE MARIA CABRAL, sócia e administradora da empresa GOLL SER VICE LTDA., que já se encontra desativada desde 2006, ao prestar declarações em sede policial (fls. 221/222), negou ter mantido vínculo empregatício, em qualquer tempo, com ANA MARIA PEREIRA GOMES ou VALDEMAR BEZERRA. DA COSTA, afirmando, assim, que as anotações em CTPS de ANA MARIA (fls. 5.0 1 S2, 53, 55, 56, do apenso 1) e de VALDEMAR 
(fls. 92/95 do apenso II) são inautênticas. Declarou, ainda, que, ao se dirigir à Receita Federal, descobriu que nos anos da 2007, 2008 e 2009, a empresa PLENO.CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., por meio do endereço, eletrônico andrea.silva@pleno.com.br transmitiu GFIPs informando falsos vínculos empregaticids das pessoas ANA MARIA PEREIRA GOMES, CLAUDIA RESCIGNO ALMEIDA GANTOIS, GEILSA REGIS DE SALES,. JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, 'VALDEMAR BEZERRA DA COSTA e VICENTE JOSÉ ARAÚJO PEREIRA junto à empresa GOLL SERVICE LTDA, apresentando telas de RAIS transmitidas pela GOLL SERVICE LTDA. para o Ministério do Trabalho e Emprego, nas quais não constam os nomes por ela contestados (fls. 240/326). Esclareceu, outrossim, que nunca contratou a pessoa jurídica PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS para lhe prestar serviços. 



    (...)



    CLEONIDES LOURENÇO DA SILVA, administradora da PLENO CONSULTORIA, disse que não tinha conhecimento de que se tenha utilizado senha, certificação digital da PLENO para transmitir, GFIP's informando vínculos empregatícios falsos de outras empresas, mais especificamente da GOLL SERVICE LTDA. com as pessoas de ANA MARIA PEREIRA GOMES, CLAUDIA RESCIGNO ALMEIDA GANTOIS, GEILSA REGIS DE SALES, JOAQUIM CARVALHO DA SILVA, VALDEMAR BEZERRA DA COSTA e VICENTE JOSÉ ARAÚJO PEREIRA. Afirmou não conhecer qualquer pessoa da GOLL SERVICE e tampouco as pessoas acima mencionadas. Relatou que dentro da PLENO CONSULTORIA a transmissão de GFIP, por meio de certificação digital, fica a cargo da coordenação do departamento pessoal (fls. 388/389).



    (...)



    Já no caso de VALDEMAR, excluindo-se o tempo considerado irregular (1º/6/2004 a 31/10/2009), na data do requerimento do beneficio, 18/12/2010, possuía apenas 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 24 , (vinte e quatro) dias de tempo de contribuição, insuficiente para a concessão do benefício em questão, tendo em vista que o tempo mínimo para aposentadoria com adicional seria de 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias.



    (...)



    As provas constantes dos autos evidenciam que os denunciados ANA MARIA PEREIRA GOMES, VALDEMAR BEZERRA DA COSTA e JOAQUIM CARVALHO DA SILVA obtiveram as suas aposentadorias mediante expediente fraudulento, consistente na inclusão indevida de vínculo empregatício inexistente no cálculo do seu tempo de contribuição.



    Resta claro, pois, que os denunciados ANA MARIA PEREIRA GOMES, VALDEMAR BEZERRA DA COSTA e JOAQUIM CARVALHO DA SILVA sabiam que não tinham direito à obtenção de aposentadoria, o que demonstra a sua vontade de manter o INSS em erro e obter a vantagem ilícita, no caso, o recebimento das prestações da aposentadoria.



    (...)



    Constata-se, em vista das provas inserias nestes autos, que, os denunciados ANA MARIA PEREIRA GOMES, VALDEMAR BEZERRA DA CO JOAQUIM CARVALHO DA SILVA obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo induzindo e/ou mantendo em erro a autarquia previdenciária, mediante de moldo que as suas condutas realizaram a descrição do artigo 171, § 3º, do Código Penal” 
(fls. 271-279, e-doc. 3). 



    3. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal Regional Federal da Quinta Região, parcialmente provido para reduzir o patamar de aumento da pena-base, redimensionando as penas para dois anos e oito meses de reclusão e noventa dias-multa, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELOS RÉUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES DO DOLO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS EM PARTE.



    1. Apelações Criminais interpostas por VALDEMAR, ANA MARIA e JOAQUIM em face da sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 171, § 3º, do Código Penal, da seguinte forma: Valdemar à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto e à pena de multa de 120 (cento e vinte) dias-multa, cada um deles no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e Ana Maria e Joaquim à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e à pena de multa de 100 (cem) dias-multa, cada um deles no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.



    2. Narra a denúncia que os Apelantes, entre os anos de 2009 e 2012, obtiveram, mediante fraude, concessão/restabelecimento de aposentadoria, sob vínculos empregatícios fictícios com a Empresa GOLL SERVICE LTDA, detectados pelas inserções irregulares no CNIS, informado por meio de GFIP extemporânea, transmitida pela Empresa Pleno Consultoria e Serviço Ltda., em 24 e 25/08/2009, poucos meses antes do requerimento dos benefícios, tendo os períodos fictícios correspondidos a 01/02/2002 a 31/07/2009 (ANA MARIA); 01/06/2004 a 31/10/2009 (VALDEMAR); 04/04/2002 a 10/2009 (JOAQUIM).



    3. Com a fraude, ANA MARIA obteve para si, entre 01/08/2009 e 30/04/2012, benefício de aposentadoria causando ao INSS um prejuízo de R$ 67.026,91 (sessenta e sete mil, vinte e seis reais e noventa e um centavos), e VALDEMAR e JOAQUIM obtiveram para si, mediante fraude, aposentadoria por tempo de contribuição, em prejuízo do INSS no valor de R$ 48.327,26 (quarenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) e R$ 168.382,29 (cento e sessenta e oito mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), respectivamente.



    (...)



    5. Em seu recurso, Valdemar pede: a) sua absolvição em face da ausência do dolo, porque ele desconhecia estar recebendo um benefício por meio fraudulento; b) a atipicidade do fato, porque a Perícia foi inconclusiva e incapaz de confirmar que as informações constantes de sua CTPS não foram escritas pela sócia e administradora da Empresa; c) a isenção ou redução da pena de multa tanto no total de dias-multa quanto em relação ao valor do dia-multa arbitrado, em face da precariedade de sua situação econômica; d) a substituição da pena pecuniária substitutiva por outras pela mesma razão; e e) a suspensão da exigibilidade de pagamento das custas processuais e a concessão da Justiça Gratuita, de forma que inexistem provas da sua intenção de praticar o crime de estelionato.



    (...)



    7. Materialidade delitiva de todos os Réus devidamente comprovada pela vasta documentação acostada aos autos, como GFIPs extemporâneas transmitidas pela Pleno Consultoria e Serviços Ltda.; Cadastro Geral de Empresas do Ministério do Trabalho – CAGED, com relação das demissões até janeiro/2007; termo de declarações da sócia da Empresa a negar que ela tenha tido qualquer vínculo laboral com a GOLL SERVICE LTDA.; informações ao INSS que o Contrato de Trabalho inverídico durou até 2009; cópias das CTPS; irregularidade do período de contribuinte individual, de 1º/11/1974 a 30/06/1980, recolhido anteriormente à data de inscrição em atraso; termo de declaração dos Réus nos quais esclareceram que os vínculos de trabalho com a GOLL JOAQUIM SERVICE LTDA. duraram 7 (sete) meses, não 7 (sete) anos como registrado junto ao INSS, etc.



    (...)



    18. Apelação de Valdemar. Recorrente que, em seu interrogatório judicial o Apelante restringiu-se a alegar a inexistência de fraude para percepção de benefício previdenciário, insistindo que teria laborado para a Empresa de terceirização GOLL SERVICE LTDA entre 2004 e 2009, fazendo supervisão gráfica em Recife/PE e Aracaju/SE; todavia, não soube informar quem era o Administrador da Empresa GOLL SERVICE LTDA ou sequer citar o nome de seus colegas de trabalho, apesar de alegar ter trabalhado 5 (cinco) anos na Empresa como ‘Supervisor Gráfico’, desconhecendo até o nome da administradora da Empresa.



    19. Questionado acerca das Empresas tomadoras de serviço para as quais trabalhou em ambas as cidades, não soube declinar nomes das firmas ou sequer o bairro que morou enquanto trabalhou em Recife/PE, apesar de aduzir que vinha quase toda semana, durante 5 (cinco) anos, para Recife, havendo em seu depoimento uma série contínua de incongruências e contradições.



    20. Inocorrência de engano da Empresa em um suposto pagamento extemporâneo das guias de Previdência Social, pois, como afirmou a Administradora da GOL Service, o Apelante nunca trabalhou na firma, de forma que não haveria como pagar as contribuições previdenciárias de funcionário inexistente, restando comprovada a autoria delitiva, bem como o dolo de Apelante, devido à sua consciente de que agia para obter, para si, mediante fraude e em prejuízo do INSS, benefício previdenciário indevido.



    21. Dosimetria das penas. Com relação a todos os Apelantes a sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão por terem sido desfavoráveis a culpabilidade (pelo tempo considerável do suposto vínculo forjado nas CTPS e pelo tempo que perdurou o recebimento indevido dos benefícios) e as consequências (elevado prejuízo causado ‘aos cofres públicos superiores a 40 mil reais, em relação a VALDEMAR, 50 mil reais em relação a ANA MARIA e 100 mil reais referente a JOAQUIM’).



    22. A existência de dois requisitos desfavoráveis, todavia, não justifica a majoração da pena-base a um patamar próximo ao máximo legal, pois cada requisito elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão. No caso, o aumento de 6 (seis) meses para cada requisito seria suficiente para fins de reprovação da conduta delituosa. Redução das penas-base para 2 (dois) anos de reclusão.



    23. Ausentes agravantes. Presente a atenuante relativa à confissão espontânea reconhecida para Joaquim, que confessou ter utilizado um ‘atravessador’ para a obtenção do benefício, com a redução da pena em 6 (seis) meses. A pena também pode ser reduzida em 6 (seis) meses, conforme o disposto no artigo 65, I, do CP, em relação a ANA MARIA , porque ela contava com mais de 70 (setenta anos) de idade à época da sentença. Não se vislumbra atenuante para VALDEMAR. As penas-base de Ana Maria e Joaquim, portanto, são reduzidas para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e a de Valdemar se mantém em 0 (dois) anos de reclusão.



    24. Incidência da causa de aumento de pena prevista no § 3º, do artigo 171, do Código Penal, na fração de 1/3, acrescentando-se às penas de Ana Maria e Joaquim, mais 6 (seis) meses, de forma que elas tornam-se definitivas em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. A pena de Valdemar, deve ser acrescida de 8 (oito) meses, tornando-se sua pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    25. A pena de multa também deve ser reduzida, de forma a guardar consonância com a pena privativa de liberdade, de 100 (cem) dias-multa para 70 (setenta) dias-multa para Ana Maria e Joaquim e de 120 (cento e vinte) dias-multa para 90 (noventa) a serem pagos por VALDEMAR em relação ao crime de estelionato qualificado.



    26. Permanece a substituição das penas privativas de liberdade dos Apelantes por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, na forma que será definida pelo Juízo das Execuções Penais.



    27 . Não cabimento do pedido de isenção da pena de multa. para que sua definição se dê somente no âmbito da execução penal. Conforme já assentou a Egrégia Terceira Turma deste TRF 5ª Região: ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pena de multa cominada ao delito tem caráter necessário, por se tratar de sanção penal legalmente prevista, não sendo possível a isenção em face da inexistência de previsão legal. (TRF5 – Processo 0801445-02.2016.4.05.8401, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, 3ª Turma, j. 03/10/2019).



    28. No que tange ao pedido de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por outra em face de sua idade e condições financeiras precárias, compete ao Juízo de Execuções Penais, nos termos do art. 66, da Lei nº 7.210/84, a determinação da forma de cumprimento das penas restritivas de direitos e a fiscalização de sua execução, cabendo ao supramencionado Juízo a verificação das condições pessoais e socioeconômicas do apenado e da peculiaridade de seu caso, analisando, no momento da execução da pena, sua real situação, alterando a forma da prestação de serviços à comunidade e reduzindo, ou não, a pena pecuniária substitutiva, de forma a readequar as penas segundo as circunstâncias que vier a constatar no curso da execução.



    (...)



    30. Apelação dos Réus providas em parte apenas para a redução das penas privativas de liberdade e de multa” (fls. 455-459, e-doc. 3). 



    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso Especial n. 1.981.263/PE, desprovido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2022. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Julgador deve, ao fixar a pena-base, examinar os elementos do fato, obedecidos os critérios do art. 59 do Código Penal, para aplicar reprimenda proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.



    2. Na hipótese, com esteio no desvalor atribuído à culpabilidade – lapso de tempo atinente aos vínculos registrados de forma falsa e interstício temporal em que foi recebido o benefício indevido –, bem como às consequências do delito – elevado prejuízo ao erário –, a exasperação da pena-base foi suficientemente fundamentada, pois declinados elementos que emprestaram à conduta especial reprovabilidade e não inerentes ao próprio tipo penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5).



    5. Contra esse julgado impetrou-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante defende que “os motivos expostos pelo juízo em relação à culpabilidade não merecem prosperar, pois todos se referem a elementos ínsitos ao próprio tipo penal e sua utilização como forma de aumento da pena base configura bis in idem” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o prejuízo ao erário é requisito necessário à caracterização do crime de estelionato: sem ele, não há delito. Por mais imoral que seja a conduta perpetrada, não caberia a valoração negativa desse fato para agravar a pena do assistido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “no tocante ao lapso temporal forjado, ou seja, período de vínculos registrados falsamente, tal circunstância foi essencial para a obtenção indevida do benefício previdenciário e, consequentemente, para a configuração do crime em epígrafe” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o prejuízo financeiro causado pelo tempo em que o acusado permaneceu recebendo indevidamente o benefício previdenciário já é inerente ao delito em apuração (art. 171, § 3º, do CP), não sendo as consequências do crime ora julgado destoantes dos demais casos dessa natureza” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “o acusado também foi condenado a reparar o dano, no exato valor da percepção indevida do benefício, inexistindo motivos, portanto, para sopesar negativamente esse prejuízo patrimonial na dosimetria da pena” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Conclui que “o TRF-5 e o STJ, utilizando-se de fundamentação inidônea e insuficiente, entenderam pela exasperação da pena-base do paciente, utilizando-se de fundamentação flagrantemente ilegal para tanto” (fl. 5, e-doc. 1). 



     Estes o requerimento e o pedido:



    “Posto isto, REQUER o conhecimento e provimento da presente ação constitucional, para, liminarmente, suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso apontado até o julgamento definitivo do writ. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para reduzir 
a pena-base, nos termos da fundamentação exposta” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria colocada à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    7. Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou:



    “Recurso de Valdemar Bezerra da Costa. 



    Em seu interrogatório judicial o Apelante restringiu-se a alegar a inexistência de fraude para percepção de benefício previdenciário, insistindo que teria laborado para a Empresa de terceirização GOLL SERVICE LTDA entre 2004 e 2009, fazendo supervisão gráfica em Recife/PE e Aracaju/SE; todavia, não soube informar quem era o Administrador da Empresa GOLL SERVICE LTDA ou sequer citar o nome de seus colegas de trabalho, apesar de alegar ter trabalhado 5 (cinco) anos na Empresa como ‘Supervisor Gráfico’, desconhecendo o nome de LUCIENE MARIA CABRAL, sócia e administradora da Empresa.



    Todavia, no mesmo interrogatório, quando questionado acerca das Empresas tomadoras de serviço para as quais trabalhou em ambas as cidades, não soube declinar nomes das firmas ou sequer o bairro que morou enquanto trabalhou em Recife/PE, apesar de aduzir que vinha quase toda semana, durante 5 (cinco) anos, para Recife.



    Como bem ressaltou o Ministério Público Federal em suas contrarrazões, ‘o interrogatório do sentenciado reforça as provas de que incorreu em conduta delituosa, haja a vista a série de incongruências e contradições verificadas, aliando-se às provas mencionadas alhures, tais como as provas de fraudes para obtenção do benefício previdenciário, detectadas pelo INSS, e as declarações de LUCIENE MARIA CABRAL, que negou ter havido vínculo empregatício entre sua empresa e o apelante’ – ID 4050000.19858313.



    Ressalte-se que não há engano da Empresa em um suposto pagamento extemporâneo das guias de Previdência Social, pois, como afirmou a administradora da GOL Service, o Apelante nunca trabalhou na firma, de forma que não haveria como pagar as contribuições previdenciárias de funcionário inexistente.



    Resta, portanto, comprovado a autoria delitiva, bem como o dolo de Apelante, devido à sua consciente de que agia para obter, para si, mediante fraude e em prejuízo do INSS, benefício previdenciário indevido.



    Por fim, analisando a r. sentença guerreada, conclui-se que a dosimetria da pena merece, de fato, algum reparo.



    Com relação a todos os Apelantes a sentença fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão por terem sido desfavoráveis a culpabilidade e as consequências.



    A culpabilidade ‘pelo tempo considerável do lapso temporal forjado’ quais sejam, de 01/02/2002 a 31/07/2009 (ANA MARIA), 01/06/2004 a 31/10/2009 (VALDEMAR) e 04/04/2002 a outubro/2009 (JOAQUIM)’, bem como pelo ‘tempo em que perdurou o recebimento do benefício indevidamente, por ANA MARIA (de 01/08/2009 a 30/04/2012), por JOAQUIM (de 18/02/2010 até meados de 2016) e por VALDEMAR, de 18/02/2010 a 01/07/2012’



    As consequências foram desfavoráveis em face do elevado prejuízo causado ‘aos cofres públicos superiores a 40 mil reais, em relação a VALDEMAR , 50 mil reais em relação a ANA MARIA e 100 mil reais referente a JOAQUIM’) – ID 4058300.12388190. 



    A existência de dois requisitos desfavoráveis, todavia, não justifica a majoração da pena-base a um patamar próximo ao máximo legal, pois cada circunstância foi elevada em 1 (um) ano de reclusão.



    No caso, o aumento de 6 (seis) meses para cada requisito seria suficiente para fins de reprovação da conduta delituosa.



    Destarte, reduzo as penas-base para 2 (dois) anos de reclusão.



    Ausentes quaisquer agravantes.



    Presente a atenuante relativa à confissão espontânea reconhecida para Joaquim, que confessou ter utilizado um ‘atravessador’ para a obtenção do benefício, com a redução da pena em 6 (seis) meses.



    A pena também pode ser reduzida em 6 (seis) meses, conforme o disposto no artigo 65, I, do CP, em relação a ANA MARIA , porque ela contava com mais de 70 (setenta anos) de idade à época da sentença.



    Não se vislumbra atenuante para VALDEMAR.



    As penas-base de Ana Maria e Joaquim, portanto, são reduzidas para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e a de Valdemar se mantém em 2 (dois) anos de reclusão.



    Em seguida, incide a causa de aumento de pena prevista no § 3º, do artigo 171, do Código Penal, na fração de 1/3, acrescentando-se às penas de Ana Maria e Joaquim, mais 6 (seis) meses, de forma que elas tornam-se definitivas em 2 (dois) anos de reclusão, a serem cumprida em regime inicialmente aberto.



    A pena de Valdemar, deve ser acrescida de 8 (oito) meses, tornando-se sua pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    A pena de multa também deve ser reduzida, de forma a guardar consonância com a pena privativa de liberdade, de 100 (cem) 
dias-multa para 70 (setenta) dias-multa para Ana Maria e Joaquim e de 120 (cento e vinte) dias-multa para 90 (noventa) a serem pagos por VALDEMAR em relação ao crime de estelionato qualificado” 
(fls. 453-454, e-doc. 3).



    8. No acórdão questionado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o argumento de ilegalidade na exasperação da pena-base fixada em segunda instância, aos seguintes fundamentos:



    “(...) No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.



    Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    Na hipótese, conforme se observa das transcrições anteriormente realizadas, no que diz respeito à valoração negativa dos vetores atinentes à culpabilidade – lapso de tempo atinente aos vínculos registrados de forma falsa (por volta de cinco anos) e interstício temporal em que foi recebido o benefício indevido (mais de dois anos) –, bem como às consequências do delito – elevado prejuízo ao erário (mais de quarenta mil reais) –, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.



    Desse modo, a exasperação da reprimenda basilar foi devidamente justificada nos citados vetores, que se afastaram do normal à espécie.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental”. (e-doc. 5).



    9. Descabe cogitar-se de bis in idem na espécie. Diferente do alegado na inicial, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime não foram valoradas de forma negativa em razão de elementos inerentes ao tipo penal do delito de estelionato previdenciário.



    A exasperação da pena-base, fundamentada em elementos concretos, demonstrativos do desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como apontado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e não caracteriza contrariedade ao princípio de proibição ao bis in idem. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, CAPUT E §º 3, DO CÓDIGO PENAL). INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a fixação da pena-base foram apreciadas as circunstâncias judiciais, de forma suficientemente fundamentada. Não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base fixada na origem. Inexistência de bis in idem. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para fixação de regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico, pelo que não há que se acolher a pretensão da Impetrante de fixação do regime aberto. 3. Concluir pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente seria possível com a realização de novo juízo de reprovabilidade do fato, incabível em habeas corpus. 4. Ordem denegada” (HC n. 117508, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2013)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear. 2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa das consequências do crime, com fundamento na vultosa quantia indevidamente apropriada. Fundamentação adequada. 3. O conhecimento do pedido de aplicação da atenuante da confissão implicaria dupla supressão de instância, pois a matéria sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso ordinário parcialmente conhecido, e, nessa parte, desprovido” (RHC n. 119.816